Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736122-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NAIANE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: GERIVALDO FARIA LOUZADO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPASSE INFORMAL DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ÁGIO. CONTRATO VERBAL. ENTREGA DO BEM. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS EM FAVOR DA RÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 696,50, e julgou improcedente o pedido contraposto por ela formulado. 2. As partes firmaram contrato verbal de repasse de financiamento de determinado veículo, em que a ré/recorrente se obrigou ao pagamento do ágio de R$ 20.000,00, quitação de 2 parcelas que estavam atrasadas (dezembro/22 e janeiro/23) e mais 30 parcelas de R$ 1.323,00. 3. Em seu recurso, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, aduz que o autor/recorrido agiu de forma indecorosa ao cobrar dela valor da parcela em R$ 1.323,00, enquanto, na realidade, o valor da parcela do financiamento bancário era de R$ 1.223,25. Requer a reforma da sentença para a improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, este consubstanciado no pedido de condenação da parte autora/recorrida à restituição de R$ 2.468,19, pelo pagamento em dobro da parcela no 48 do contrato de financiamento e mais R$ 5.000,00 por danos morais. 4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de gratuidade de justiça; ii) preliminar de cerceamento de defesa, iii) dever de reparação por danos materiais, iv) dever de danos morais. III. Razões de decidir 6. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada à luz das normas civis. 7 PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando os comprovantes de renda e extratos bancários apresentados pela parte ré/recorrente, fica a ela concedido o benefício de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça (ID 72282192 a 72282204). Preliminar acolhida. 8. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A parte ré/recorrente aduz que houve cerceamento de defesa, sob as alegações de ter sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal e por ela não ter sido intimada para se manifestar em réplica acerca do seu pedido contraposto. De acordo com o princípio “pas de nullité sans grief,” só há nulidade de um ato processual se este causar prejuízo à parte, de forma que a ausência de intimação da parte ré/recorrente para se manifestar em réplica acerca do seu pedido contraposto, não causou prejuízo à parte, ainda mais diante do princípio da informalidade que norteia o sistema do Juizado Especial Cível. 9. Quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal, é cediço que cabe ao julgador definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Assim, verifica-se que a ré/recorrente foi intimada para esclarecer quais fatos controversos foram presenciados pelas testemunhas arroladas, sendo que a justificativa apresentada foi de que tais testemunhas presenciaram ligação telefônica entre as partes litigantes, momento em que teriam discutido sobre os valores das parcelas pagos a mais pela ré/recorrente. 10. Consoante bem fundamentado na sentença, é desnecessária a produção da prova oral, visto que as testemunhas teriam ouvido, a princípio, apenas um dos interlocutores durante a ligação telefônica, sendo ineficaz para caracterizar eventual dano moral sofrido pela ré/recorrente. Preliminar rejeitada. 11. Mérito. A controvérsia refere-se ao valor da parcela para o repasse do financiamento bancário do veículo negociado entre as partes. De início, convém registar que caberia às partes formalizarem o repasse perante o agente fiduciário, consoante estabelece artigo 1.o do Decreto Lei 911/69. 12. Não obstante isso, a diferença de valor da parcela do financiamento bancário (R$ 1.223,25- ID 71356194) para o valor combinado entre as partes de (R$ 1.323,00) não implica dizer que gerou enriquecimento ilícito ao autor/recorrido ou que a ré/recorrente não anuiu com o valor mensal superior por ele cobrado, tal como pretende a ré/recorrente. Isso porque restou incontroverso nos autos que as partes negociaram o repasse do financiamento em R$ 20.000,00, quitação de 2 parcelas que estavam atrasadas e mais 30 parcelas de R$ 1.323,00 (ID 71356238 e 71356218 - Pág. 15). 13. Se no transcurso do tempo, a parte ré/recorrente decidiu por quitar o financiamento diretamente ao agente bancário (o que realizou após a outorga da procuração pelo autor/recorrido- ID 71356196), não descaracteriza o contrato verbal inicialmente firmado com o autor/recorrido, nos termos do art. 113, §1o, inciso I, do Código Civil. Afinal, das 30 parcelas negociadas com o autor/recorrido, a ré/recorrente adimpliu com 23 delas, demonstrando sua anuência com os termos contratados. 14. Tampouco há falar em enriquecimento ilícito por parte do autor/recorrido, pois este, desde o início, entregou o bem financiado em seu nome para a ré/recorrente, de modo que confiou na negociação entre as partes. Ademais, há de convir que a diferença de menos de R$ 100,00 mensais, diante do saldo devedor de R$ 33.247,17, que se manteve em nome do autor/recorrido junto ao credor fiduciário, não parece que este agiu de forma indecorosa (ID 71356194). Aliás, consoante já mencionado na sentença, deve-se prevalecer a liberdade contratual entre as partes, já que não optaram pelo repasse formal do financiamento perante o banco. 15. Quanto ao dano moral, não restou demonstrado nos autos elementos ensejadores da reparação, não ultrapassando a situação vivenciada pelas partes do mero inadimplemento contratual. IV. Dispositivo e tese 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. 17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão no 2013700, 0736122-53.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/07/2025.)” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5o, LIV e LV da CRFB, porquanto diz ter havido cerceamento de defesa ao ter sido negada a oitiva requerida pelo recorrente. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão a gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à nova análise das provas contidas nos autos, a fim de afastar a responsabilidade da parte recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal